Tribunal: TJPA
Processo: 0007853-24.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007853-24.2019.8.14.0133

APELANTE: MARIO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO SILVA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CRISTIANO SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007853-24.2019.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal)

APELANTE:
MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
(Adv. Alexandre Pires, OAB/PA nº 12.401)

APELANTE:
CRISTIANO SILVA PANTOJA
(Adv. Maiara do Socorro da Silva Amaral, OAB/PA nº 26.831)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PELO CRITÉRIO DE 1/6. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Mário da Silva Oliveira e Cristiano Silva Pantoja contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 29, do CP), em razão da subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo. A defesa de Mário requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. A defesa de Cristiano pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser redimensionada segundo o critério de fração de 1/6, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, específica ou não, salvo hipótese de multirreincidência, em que se admite apenas compensação proporcional.

A sentença que confere preponderância à agravante da reincidência, sem se tratar de multirreincidência, diverge da tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 585), devendo ser ajustada a dosimetria para assegurar a compensação integral.

A presença de duas majorantes no crime de roubo — concurso de agentes e emprego de arma de fogo — permite a utilização de uma delas para negativar a circunstância judicial das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado do STJ.

A exasperação da pena-base deve observar o critério de aumento de 1/6 por vetorial negativa, parâmetro admitido pela jurisprudência do STJ, o que impõe a readequação da pena-base fixada na sentença.

Mantém-se a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria, com aumento de 2/3, bem como os regimes iniciais fixados, diante da reincidência de um dos réus e do
quantum
final da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são incabíveis diante da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça e do montante final das penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando não caracterizada a multirreincidência.

A existência de duas majorantes no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e a aplicação da outra na terceira fase.

A exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 33, §2º, 44, I, 61, I, 77 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Tema 585, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJe 24.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.475.884/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.08.2018; STJ, AgRg no HC nº 749181/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 642042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 12.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1990966/TO, 6ª Turma, DJe 20.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso do recorrente Mário da Silva Oliveira e lhe dar provimento e conhecer o apelo da defesa de Cristiano Silva Pantoja e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto tanto por
MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
e
CRISTIANO SILVA PANTOJA,
por meio de suas defesas regularmente constituídas, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 9112921), que julgou procedente a denúncia condenando-os na sanção punitiva do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena restritiva de liberdade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e à pena restritiva de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente.

Em razões recursais (ID 9112926), a defesa do ora apelante Mário pugnou, unicamente, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões ao recurso da defesa de Mário (ID 9112926 - Pág. 5/8), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo.

Em sede de razões recursais (ID 17713390), o ora recorrente Cristiano rogou, unicamente, a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões ao recurso da defesa de Cristiano (ID 17713401 - Pág. 1/5), o Ministério Púbico requereu o conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o representante da Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (ID 30351556).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os recursos e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID
9112831 - Pág. 3/6) o que segue:

Narram as peças informativas, que no dia 06 de setembro de 2019, por volta das 20h00, os acusados Cristiano Silva Pantoja, Mário da Silva Oliveira e Richard Mateus Santos de Souza, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 18 (dezoito) aparelhos celulares do interior das Lojas Americanas, localizada na Rua Zacarias Assunção, Centro, nesta cidade.

Conforme o desencadear dos fatos, um dos denunciados entrou na loja e mostrou interesse em um determinado aparelho celular, tendo depois se retirado do local.

Posteriormente, outros dois acusados adentraram e anunciaram o assalto, sendo que um destes logo sacou uma arma de fogo do tipo revólver, enquanto o outro assaltante se dirigiu ao caixa e recolheu diversos aparelhos celulares, em seguida evadiram-se do local.

Ato contínuo, um funcionário do estabelecimento, Marcos Vinícios da Costa Ribeiro, acionou a Polícia Militar e, com auxílio do gerente Marlon Eduardo Martins da Silva, ligou para o responsável pelo monitoramento de um dos telefones roubado a fim de obter a sua localização.

Após a chegada, a equipe da Polícia Militar logo requisitou apoio de outras viaturas, que passaram a fazer buscas na área no sentido de localizar os assaltantes. Em dado momento, os militares obtiveram as informações de que os acusados estavam em um veículo Chevrolet Classic, ano/modelo 2013/2014, cor preto, placa OFR-1974, e que o celular que estava sendo rastreado apontava a localização em uma vila de kit nets, localizada na Rua WE 70, Cidade Nova VI, ao lado da Escola "Godins", nesta cidade. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos por uma mulher de nome Bruna Farias Melo, a qual permitiu a entrada da guarnição no imóvel.

Durante a revista nos cômodos da casa, os agentes públicos encontraram os acusados Cristiano Silva Pantoja, Mário da Silva Oliveira e Richard Mateus Santos de Souza, e com eles uma arma de fogo tipo revólver, Taurus, calibre .38, no Z 1423767, contendo 04 munições intactas do mesmo calibre. Além disso, ao lado de um sofá, encontraram uma mochila contendo peças de roupas e 13 (treze) aparelhos celulares, quais sejam: Sansung Galaxy A20 de cor vermelha; Sansung Galaxy AIO de cor preto; Sansung Galaxy ASO de cor prata; Motorola Moto G7 de cor preto; Motorola One de cor preto; Motorola Moto G7 de cor prata; Motorola Moto E5 de cor preto; Multilaser MS 50L de cor cinza; LG K9 de cor preto; Multilaser MS40G de cor Preto, Positivo Twist 2 Fit, Sansung Galaxy J2 Core de cor prata; e LG K9 de cor dourado (Auto de Exibição e Apreensão dos Objetos à fl. 54 do IPL).

(...).

Isto posto, tendo os denunciados incorridos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c/c Art. 29, ambos do CPB, requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, os réus devidamente citados para apresentarem defesa preliminar.

(...).

01.DO RECURSO DA DEFESA DE
MÁRIO DA SILVA OLIVEIRA.

Na espécie, a defesa pleiteia a
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
o que merece prosperar, pois a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante
divergiu do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
(
AgRg no REsp n. 1.475.884/RO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2.8.2018).

In casu,
verifico que em sede da sentença condenatória houve preponderância da agravante da reincidência, o que não se coaduna com a jurisprudência do Colendo STJ, o qual já firmou tese em sede de recursos repetitivos no REsp 1.931.145/SP (Tema 585) que, não se tratando de multirreincidência, a agravante da reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do
tema repetitivo n. 585
(REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
. 2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, acolho o pedido recursal.

E
m relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a pena-base também merece reparo, pois elaborada sem a
observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
(
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), que entendo, nesse momento, ser mais favorável ao réu.

Com tais considerações, mantenho a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime,
conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema, vez que
em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), possível a utilização de uma delas para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ (AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022), motivo pelo qual fixo a sanção inicial em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na etapa intermediária, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, com fulcro na fundamentação supra, mantendo a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, mantendo também o critério de aumento em 2/3 (dois terços) conforme decisão combatida, motivo pelo qual fixo de forma definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado por ser reincidente, nos termos do que preceitua o art. 33, §2º, alínea a do CP.

De outro norte, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex, motivo pelo qual não acolho os pedidos defensivos.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

02.DO RECURSO DA DEFESA DE
CRISTIANO SILVA PANTOJA.

No ponto, adianto, desde logo, que acolho em parte o pleito recursal.

Sobre o caso, resta inviável o acolhimento do pedido de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante da vetorial das circunstâncias do crime, conforme fundamentação outrora exposta.

Com efeito, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a majorante relativa ao concurso de agentes fora corretamente utilizada nesse momento do cálculo dosimétrico como forma de macular a vetorial das circunstâncias do crime. Nessa linha de intelecção, elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo entendimento do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES.
(...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III – (...). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base, porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, vez que elaborado sem a observância ao critério admiti
do pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme já explicitado alhures.

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes. Presente à atenuante da confissão, motivo pelo qual fixo a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, sem causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da majorante uso de arma de fogo e elevo a reprimenda em 2/3, perfazendo o montante final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em acréscimo, mantenho do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Novamente, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso do recorrente Mário da Silva Oliveira dando provimento para redimensionar a pena para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
conheço o recurso do apelante Cristiano Silva Pantoja dando parcial provimento para redimensionar a reprimenda para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14/05/2026